Tribunal: TJSP
Processo: 1502174-49.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando à mitigação da pena, com reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. Descabimento.

1. Dosimetria. A) Na primeira

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando à mitigação da pena, com reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. Descabimento.

1. Dosimetria. A) Na primeira fase, pena-base no mínimo legal, conforme os critérios estabelecidos nos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal. B) Mantida na segunda etapa, pois, embora presente a atenuante da confissão, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. Outrossim, ainda que a pena-base não tivesse sido fixada em seu patamar mínimo, não seria viável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante possuía idade superior a 21 anos na data dos fatos, conforme o Boletim de Ocorrência de fls. 11/13 e do auto de qualificação a fls. 19. Nada a reparar. C) Redução da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo. Prejudicado. Redução que já foi feita na fração (2/3). Mantida.

2. Substituição por penas restritivas de direito. Prejudicado. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Negado provimento.